Tribunal: TJPA
Processo: 0802383-87.2024.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802383-87.2024.8.14.0008

APELANTE: SALEM ALMEIDA CHAGAS, GILMARA CELIA BARROSO RODRIGUES, EVANDRO DA SILVA CUNHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. DISCRICIONARIEDADE NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. RECURSOS IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por SALEM ALMEIDA CHAGAS, bem como por GILMARA CÉLIA BARROSO RODRIGUES e EVANDRO DA SILVA CUNHA, contra sentença que os condenou pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, do Código Penal), com penas fixadas em regime inicial fechado.
Os recorrentes GILMARA e EVANDRO pleiteiam o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo e a redução da pena-base. SALEM, por sua vez, insurge-se contra a dosimetria, alegando ausência de fundamentação idônea e ocorrência de bis in idem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a incidência da majorante do emprego de arma de fogo mesmo sem a perícia do artefato; (ii) estabelecer se a fixação da pena-base acima do mínimo legal foi realizada com fundamentação idônea e sem incorrer em bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ admite a incidência da majorante do emprego de arma de fogo mesmo sem apreensão e perícia, desde que existam outros elementos probatórios idôneos, como a palavra das vítimas e testemunhas.

A prova oral produzida sob o crivo do contraditório, aliada ao termo de apreensão do revólver, comprova o efetivo uso da arma no delito, legitimando a aplicação da causa de aumento.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação concreta, sendo vedadas justificativas genéricas ou inerentes ao tipo penal.

A valoração negativa das circunstâncias do crime, com base no concurso de pessoas e na restrição da liberdade das vítimas, mostra-se legítima quando analisada sob a perspectiva concreta da execução delitiva.

Não há bis in idem quando uma das majorantes é deslocada para a primeira fase da dosimetria e não reaplicada na terceira fase.

A existência de maus antecedentes justifica a maior exasperação da pena-base em relação à ré Gilmara.

O ordenamento jurídico não estabelece critério matemático rígido para a elevação da pena-base, sendo suficiente que o aumento seja proporcional e devidamente fundamentado, no exercício da discricionariedade vinculada do julgador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos improvidos.

Tese de julgamento
:

A incidência da majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo prescinde de perícia do artefato quando comprovada por outros meios de prova idôneos.

É legítima a valoração negativa das circunstâncias judiciais com base em elementos concretos da execução do crime, ainda que também configurem majorantes, desde que não haja dupla incidência na dosimetria.

Não há direito subjetivo do réu à aplicação de fração fixa para o aumento da pena-base, cabendo ao julgador fixá-la de forma fundamentada e proporcional.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I; CP, art. 59; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.843.257/TO, j. 28/02/2023; STJ, AgRg no AREsp 2.055.425/DF, j. 15/08/2023; STJ, AgRg no HC 856.894/SP, j. 27/11/2023; STJ, AgRg no REsp 1.966.870/RS, j. 15/03/2022; STJ, AgRg no REsp 1.898.916/RS, j. 21/09/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DOS RECURSOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de duas apelações criminais interpostas por SALEM ALMEIDA CHAGAS, de um lado, e por GILMARA CÉLIA BARROSO RODRIGUES e EVANDRO DA SILVA CUNHA, de outro, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, que os condenou pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, às penas de 08 anos e 04 meses de reclusão para SALEM e EVANDRO, e 08 anos, 05 meses e 20 dias de reclusão para GILMARA, todos em regime inicial fechado.

Nas razões recursais, GILMARA CÉLIA BARROSO RODRIGUES e EVANDRO DA SILVA CUNHA sustentam, em síntese, a necessidade de reforma da sentença para afastar a causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, ao argumento de ausência de perícia apta a comprovar a potencialidade lesiva do artefato, afirmando que sua incidência exige prova técnica idônea. Aduzem que a ausência de exame pericial gera dúvida quanto à natureza do objeto utilizado, a qual deve ser interpretada em favor dos réus. Requerem, ainda, a redução da pena-base, sob o fundamento de que a fração de exasperação adotada se mostra excessiva.

Por sua vez, SALEM ALMEIDA CHAGAS, em apelação própria, insurge-se exclusivamente contra a dosimetria da pena, alegando ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Sustenta que o juízo de origem utilizou justificativas genéricas, notadamente ao considerar desfavoráveis as circunstâncias do crime com base em elementos inerentes às próprias majorantes reconhecidas, o que configuraria violação ao princípio da individualização da pena e possível bis in idem, pleiteando a readequação da reprimenda ao mínimo legal.

Em contrarrazões, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, quanto ao recurso interposto por GILMARA CÉLIA BARROSO RODRIGUES e EVANDRO DA SILVA CUNHA, pugna pela manutenção integral da sentença, sustentando que a autoria e a materialidade delitivas restaram devidamente comprovadas por prova testemunhal e demais elementos colhidos sob o crivo do contraditório. No tocante à majorante do emprego de arma de fogo, assevera ser prescindível a apreensão e perícia do artefato quando sua utilização é demonstrada por outros meios de prova, especialmente pela palavra das vítimas e testemunhas. Defende, ainda, a legalidade da fixação da pena-base acima do mínimo, dentro da discricionariedade judicial, desde que devidamente motivada.

No que se refere à apelação de SALEM ALMEIDA CHAGAS, o órgão ministerial igualmente pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que a sentença observou o critério trifásico da dosimetria e apresentou fundamentação suficiente para a valoração negativa das circunstâncias do crime, inexistindo nulidade ou excesso na fixação da pena-base.

A PROCURADORIA DE JUSTIÇA, em parecer, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento dos recursos defensivos, assentando que a sentença encontra-se devidamente fundamentada, tanto na fixação da pena-base quanto na aplicação da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo, destacando que a prova dos autos evidencia a utilização do artefato e que a dosimetria observou os parâmetros do art. 59 do Código Penal.

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão em pauta virtual.

VOTO

I)Quanto a admissibilidade recursal

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

II) Quanto ao mérito

No direito processual penal, o julgamento da apelação baseia-se no princípio do
Tantum devolutum Quanto Apellatum
, o qual delimita a matéria impugnada que será reexaminada pelo Tribunal
Ad quem
, por isso passo a analisar as questões trazidas pelos apelantes.

A controvérsia recursal devolvida a esta instância cinge-se, essencialmente, a dois eixos: (i) a possibilidade de incidência da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo diante da ausência de apreensão e perícia do artefato; e (ii) a legalidade da fixação da pena-base acima do mínimo legal, com fundamento nas circunstâncias judiciais valoradas pelo juízo de origem, bem como a fração de aumento.

II.A) Quanto a causa de aumento do uso da arma de fogo.

Os recorrentes pleiteiam o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, alegando que a arma encontrada não foi periciada e por isso não seria possível atestar a sua potencialidade lesiva.

A jurisprudência consolidada admite o reconhecimento da causa de aumento prevista no § 2º-A, inciso I, do art. 157 do Código Penal mesmo na ausência de apreensão e perícia do artefato, desde que sua utilização esteja comprovada por outros meios de prova idôneos, senão vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CAUSA DE AUMENTO . EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA COMPROVANDO O EMPREGO DO ARTEFATO. REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM . IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ . 1.
A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art . 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como no caso concreto, em que há declaração da vítima atestando o seu emprego. 2. A Corte originária reconheceu a existência de elementos de prova suficientes para embasar a aplicação da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do CP .
Assim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a afastar a referida majorante, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ e Súmula n. 279/STF). 3 . Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1843257 TO 2021/0047198-9, Data de Julgamento: 28/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 157, § 2º-A, I, DO CP . AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM . IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1 . Segundo entendimento desta Corte, no crime de roubo, a apreensão e perícia da arma é desnecessária para o reconhecimento da majorante, se há outros elementos de prova que demonstrem o emprego do artefato, notadamente as declarações da vítima e da autoridade policial, aliadas à confissão do réu. 2
. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a incidência da majorante do art. 157, § 2-A, I, do CP prescinde da apreensão e perícia da arma, notadamente quando comprovada pela palavra da vítima, cabendo ao imputado demonstrar que o artefato é desprovido de potencialidade lesiva, nos termos do art . 156 do Código de Processo Pena
l ( AgRg no AREsp n. 2.076.555/RS, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 26/8/2022) . 3. Outrossim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a afastar a referida causa de aumento, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, a teor da Súmula 7/STJ. Precedentes. 4 . Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 2055425 DF 2022/0024663-7, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 15/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/08/2023)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. DOSIMETRIA . EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. SIMULACRO SEM POTENCIAL LESIVO . ÔNUS DA DEFESA DE COMPROVAR O ALEGADO. CÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. INOCORRÊNCIA. CONCURSO DE AGENTES EMPREGADO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA . FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades . Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório. 2.
A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961 .863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal apontando o seu emprego. 3. Tendo a vítima noticiado o emprego de arma de fogo, cabe à defesa o ônus de comprovar, caso assim o alegue, que o artefato empregado na prática delitiva se trata de simulacro ou que não possui potencial lesivo, a teor do disposto no art . 156 do CPP.
4. Apesar de a defesa requerer o afastamento da aplicação cumulativa das majorantes previstas no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do Código Penal, extrai-se dos autos que as instâncias ordinárias realizaram o aumento único de 2/3 na terceira fase da dosimetria, eis que o concurso de agentes foi devidamente empregado, na primeira fase do procedimento dosimétrico, para aumentar a pena-base . 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 856894 SP 2023/0347867-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 27/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2023)

Esta Corte tratou do tema e editou a Súmula 14, a qual transcrevo:

Súmula nº 14

(Res.017/2014 – DJ. Nº 5529/2014, 26/06/2014)
: É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva. (Súmula n. 14, Sessão das Câmaras Criminais Reunidas, DJ 26/06/2014, p. 6)

No caso dos autos, há o termo de apreensão do revólver (ID Num. 25122075 - Pág. 2), além da confirmação do seu uso através das provas orais colhidas em juízo, trazendo ao juízo a certeza necessária para a incidência da majorante.

II.B) Quanto as circunstâncias judiciais.

A defesa sustenta, em síntese, que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal mediante fundamentação genérica, com indevida valoração de circunstâncias inerentes ao próprio tipo penal ou às causas de aumento, o que configuraria bis in idem.

É assente que a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal, conforme enunciado da Súmula 17 do TJPA.

Observa-se que o juízo sentenciante, ao proceder à primeira fase da dosimetria, valorou negativamente as circunstâncias do crime, destacando que a conduta foi praticada em concurso de pessoas e com restrição da liberdade das vítimas, elementos que foram considerados sob a ótica concreta da execução delitiva. Ademais, embora estas hipóteses também configurem causas de aumento, o juízo não os usou na terceira fase, afastando assim a alegação de dupla negativação.

A técnica é admitida pela jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. RECURSO EXCLUSIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS. SUFICIÊNCIA DA PROVA. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. TEMPO JURIDICAMENTE IRRELEVANTE. NÃO INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. DOSIMETRIA. DUAS CAUSAS DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE. DESLOCAMENTO DE UMA MAJORANTE PARA A PRIMEIRA FASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A apreensão e a perícia do armamento se mostram dispensáveis para a configuração da circunstância do artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, bastando que fique comprovada a efetiva utilização do artefato por qualquer meio probatório, inclusive prova oral produzida sob o crivo do contraditório. 2. As vítimas apresentaram relato coerente e firme no sentido de que foram utilizadas mais de uma arma de fogo na prática do roubo, ficando devidamente comprovada tal circunstância. 3. O Supremo Tribunal Federal já assentou que, caso se alegue a ausência de potencial lesivo da arma empregada para intimidar a vítima, o ônus de produzir tal prova recai sobre quem o fizer, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. 4. A incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º, inciso V, do Código Penal, exige que a vítima permaneça com a liberdade restrita, em poder do agente criminoso, por período de tempo juridicamente relevante, assim considerado aquele que vai além do estritamente necessário para a consumação do crime de roubo. 5. O intervalo de tempo que as vítimas foram mantidas no quarto da residência, entre 5 a 15 minutos, não é juridicamente relevante para a incidência da majorante de restrição da liberdade das vítimas, inclusive por ter sido limitado ao tempo da prática do roubo (recolhimento dos bens), não tendo as vítimas sequer ficado trancadas quando os agentes se evadiram. 6.
Tratando-se de crimes praticados mediante mais de uma majorante, uma delas pode ser utilizada na primeira fase para elevar a pena-base e a outra na terceira fase como causa de aumento de pena. 7. Recurso parcialmente provido
. (TJ-DF 07100014320198070009 DF 0710001-43.2019.8.07.0009, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/06/2020, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 12/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. DESLOCAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO CONCURSO DE AGENTES PARA A 1ª FASE. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. VIOLAÇÃO DO SISTEMA TRIFÁSICO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Presentes duas causas de aumento de pena (concurso de pessoas e uso de arma de fogo), é permitido o deslocamento de uma delas (concurso de pessoas) para a primeira fase da dosimetria, para valoração negativa das circunstâncias do crime, permanecendo a outra majorante (uso de arma de fogo) como configuradora do tipo circunstanciado.
Precedentes. 2. A valoração negativa das circunstâncias do crime, fundamentada no concurso de pessoas, é possível porquanto o maior número de agentes evidencia um maior potencial de intimidação da vítima e a maior possibilidade de sucesso na empreitada criminosa. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07122656820218070007 1674452, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento: 09/03/2023, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 17/03/2023)

Acrescenta-se ainda que a ré Gilmara por possui maus antecedentes teve esse vetor negativado, fazendo jus a uma maior reprimenda na primeira fase.

II.C)Quanto a fração dosimétrica usada para majorar a pena-base.

Os recorrentes ainda alegam a desproporcionalidade na fração de aumento utilizada para aumentar a primeira fase dosimétrica

Ocorre que o ordenamento jurídico pátrio não estabelece um critério matemático rígido para a exasperação da pena-base, conferindo ao julgador uma
discricionariedade regrada
para definir o
quantum
de aumento, desde que o faça de forma fundamentada e proporcional. Inexiste, portanto, um
direito subjetivo do réu à aplicação de uma fração específica
para cada vetor desfavorável, conforme decisão do STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO. DOSIMETRIA DA PENA. ELEVADA QUANTIDADE DE CIGARROS CONTRABANDEADOS. ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO JULGADOR AO QUANTUM DE AUMENTO DE 1/6. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A grande quantidade de cigarros contrabandeados pelo réu (385 mil maços) autoriza a exasperação da pena-base.

2
. Não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.966.870/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 18/3/2022);

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. USO DE ALGEMAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO DE AUMENTO IMPOSI TIVO ESTABELECIDO PE LA JURISPRUDÊNCIA. RECONHECIMENTO DO REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a utilização de algemas, desde que devidamente fundamentada em elementos concretos que se amoldem às circunstâncias previstas na Súmula Vinculante n. 11 do Supremo Tribunal Federal STF, não gera nulidade processual.

2. No caso dos autos, as instâncias ordinárias justificaram a utilização das algemas, alegando que a prisão em flagrante ocorreu em uma rodovia e os recorrentes dispunham de veículo para se locomover, revelando, assim, eventual risco de fuga, além da ameaça à integridade dos envolvidos e terceiros, inclusive, diante da grande quantidade de drogas apreendidas.

3. No que tange à dosimetria,
"A legislação penal não estabeleceu nenhum critério matemático (fração) para a fixação da pena na primeira fase da dosimetria. Nessa linha, a jurisprudência desta Corte tem admitido desde a aplicação de frações de aumento para cada vetorial negativa: 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
(HC n. 463.936/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/9/2018); ou 1/6 (HC n. 475.360/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 3/12/2018);
como também a fixação da pena-base sem a adoção de nenhum critério matemático. [...] Não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)
" (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020).

4.
Não há falar em direito subjetivo do acusado em ter 1/6 (um sexto) de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente. No caso dos autos, o aumento da pena-base, referente ao delito de tráfico ilícito de entorpecentes, em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, pela presença de 2 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis, utilizando-se do critério de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena máxima e mínima previstas legalmente para o tipo penal, revela-se proporcional e adequado.

5. In casu, considerando a existência de considerável organização e capacidade financeira, a revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, a fim de acolher a pretensão de incidência da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei Federal n. 11.343/06, demanda, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.898.916/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 27/9/2021);

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MOEDA FALSA. ANPP. DENÚNCIA RECEBIDA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 13.964/2019. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO AO AUMENTO DE 1/6 POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. ART. 64, I, DO CP. MAUS ANTECEDENTES. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. É inviável a oferta de ANPP quando a denúncia foi recebida antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019. Precedentes.

2. "Não se cogita a aplicação do princípio da insignificância ao crimes de moeda falsa, pois o bem jurídico protegido de forma principal é a fé pública, ou seja, a segurança da sociedade, sendo irrelevante o número de notas, o seu valor ou o número de lesados" (HC 439.958/SP, de minha relatoria, QUINTA TURMA, julgado em 26/6/2018, DJe 1º/8/2018).

3
. Não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base ou mesmo outro valor.

4. O período depurador do art. 64, I, do CP não se aplica aos maus antecedentes.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.969.774/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 18/3/2022).

No caso em tela, a exasperação da pena-base foi devidamente justificada pela gravidade concreta dos vetores negativados que revelaram uma reprovabilidade muito superior à ínsita ao tipo penal, sem qualquer ilegalidade na fração dosimétrica usada.

III) Conclusão

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória proferida pelo juízo
a quo
, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

Belém, 19/06/2026